Tribunal: TJPA
Processo: 0804384-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804384-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIMERE MARTINS CABRAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. POSTERIOR SUSPENSÃO POR DECRETO MUNICIPAL. ILEGALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. EVIDÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava à reintegração de servidora pública ao cargo de Agente de Portaria. A servidora, aprovada em concurso público, nomeada e empossada, foi afastada de suas funções por meio de decreto municipal que determinou a suspensão do exercício funcional para a realização de auditoria, sem a instauração de prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que suspendeu o exercício funcional de servidora pública empossada, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder de autotutela da Administração Pública, embora lhe permita anular atos eivados de ilegalidade, não é absoluto e encontra limites nos direitos e garantias fundamentais. A nomeação e posse em cargo público constituem atos administrativos que geram efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, criando uma situação jurídica consolidada.

4. O desfazimento de tais atos, que repercutem sobre direitos individuais, exige a observância do devido processo legal, assegurando-se ao servidor o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 138).

5. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) resta evidenciada pela manifesta ilegalidade do afastamento sumário. O perigo de dano (
periculum in mora
) é inequívoco, dada a natureza alimentar da remuneração, indispensável à subsistência da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para determinar a imediata reintegração da servidora ao cargo, com o restabelecimento de sua remuneração.

Tese de julgamento:

“1. O poder de autotutela da Administração Pública, embora permita a anulação de atos ilegais, não é absoluto e encontra limites nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. A suspensão do exercício funcional de servidor público devidamente nomeado e empossado, por constituir ato administrativo com efeitos concretos na esfera jurídica do administrado, exige a prévia instauração de regular processo administrativo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011 (Tema 138 de Repercussão Geral); STF, Súmula nº 20; STF, Súmula nº 473.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSIMERE MARTINS CABRAL
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Mocajuba
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 0800241-93.2025.8.14.0067)
ajuizado pela
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA.

Em síntese da exordial, a Sra. Rosimere narra que se submeteu a concurso público promovido pelo Município Agravado, logrando aprovação para o cargo de Agente de Portaria. Prosseguindo nas fases do certame, foi devidamente nomeada e empossada em dezembro de 2024, entrando em exercício de suas funções.

Contudo, relata que, em 02 de janeiro de 2025, foi surpreendida ao ser impedida de continuar exercendo suas atividades laborais. O impedimento decorreu do Decreto Municipal nº 67/2025, editado pela nova gestão municipal, que determinou a instauração de uma auditoria interna para apurar supostas irregularidades nos atos de posse dos servidores recém-admitidos e, como consequência, suspendeu o exercício funcional de todos os empossados.

A Agravante defende a flagrante ilegalidade do ato, argumentando que sua suspensão se deu de forma sumária, sem que lhe fosse concedida qualquer oportunidade de defesa, configurando nítida violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, sua imediata reintegração ao cargo, com o pagamento da respectiva remuneração.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de não vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento para sustentar em suas razões recursais a ratificação dos argumentos da exordial, defendendo a manifesta ilegalidade do ato administrativo que a afastou, por violação direta ao art. 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal.

Sustenta que o poder de autotutela da Administração não é absoluto e não pode suprimir direitos de servidores já investidos em seus cargos sem o devido processo legal.

Aponta a presença do
fumus boni iuris
, evidenciado pela prova de sua nomeação e posse, e do
periculum in mora
, caracterizado pela natureza alimentar de sua remuneração, essencial ao seu sustento.

Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada e pela concessão da tutela de urgência em sede recursal, no mérito, a confirmação.

Em apreciação sumária dos autos, a relatora deferiu a tutela recursal para determinar a reintegração da servidora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o julgamento do mérito do recurso.

Mesmo intimado, o Município deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 27269303.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A controvérsia central do presente agravo reside em aferir a legalidade do ato administrativo que suspendeu o exercício funcional da Agravante, servidora pública aprovada em concurso, nomeada e empossada, sem a prévia instauração de um processo administrativo que lhe garantisse o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Sobre a matéria discutida, vislumbro que se trata tão somente de discussão de direito, ou seja, sobre a legalidade do ato administrativo proferido.

Os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo, nos termos do art. 37,
caput
da Constituição Federal (CF):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Neste sentido, vislumbro que o ato de nomeação é um ato administrativo vinculado, por sua vez, regido por regras preestabelecidas, sendo estas lecionadas pelo próprio Poder Competente. Dessa forma, verifica-se que o recorrente se submeteu a legislação Municipal de Mocajuba e as regras editalícias do Concurso Publico regido pelo Edital nº 01/2022/PMM.

Assim, a Lei Municipal nº 1.590/94 que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Mocajuba leciona que servidor público é toda e qualquer pessoa legalmente investida em cargo público, sendo que a partir da posse considerasse, legalmente, investido no cargo, conforme art. 3, §1º, 8 e 10, I da referida normativa:

Art. 3º -
Servidor Publico é toda e qualquer pessoa legalmente investida em cargo publico
, sendo este ultimo criado por lei, com denominação prevista e vencimento pago pelos cofres públicos municipais para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

Parágrafo 1º - Os cargos de provimento efetivo são aqueles providos através de concurso publico.

(...)

Art. 8º -
Com a posse, o servidor está investido no cargo publico.

(...)

Art. 10º - A nomeação dar-se-á:

I -
Para investidura em cargo efetivo ou de carreira, a qual dependerá de prévia habilitação em concurso publico de provas ou de provas títulos, respeitados a ordem de classificação e o prazo de sua validade.

A respeito dessa temática, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário (RE) n.º 598.099 no qual consolidou o Tema 161, de repercussão geral no qual explicou as situações excepcionais nos quais não é aplicado a regra geral do edital:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

(...)

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência
: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
b) Imprevisibilidade
: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
d) Necessidade:
a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

(...)

(STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011) (grifo)

É válido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante comprovou, de forma inequívoca, seu vínculo com a Administração Pública, apresentando os documentos relativos à sua aprovação no certame, bem como os atos de nomeação e posse no cargo de Agente de Portaria, ocorridos em dezembro de 2024. Tal situação jurídica gerou para si uma legítima expectativa de direito, amparada pela presunção de legalidade dos atos administrativos.

O ato que a afastou, o Decreto Municipal nº 67/2025, fundamentou-se na necessidade de uma auditoria para apurar supostas irregularidades. Embora a Administração Pública possua o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios – prerrogativa conhecida como autotutela e consolidada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) –, tal poder não é ilimitado.

O exercício da autotutela encontra barreiras intransponíveis nos princípios constitucionais fundamentais, especialmente quando o ato a ser revisto ou anulado já repercutiu concretamente na esfera jurídica dos administrados. No caso em tela, a nomeação e a posse da Agravante constituem atos administrativos perfeitos e que geraram direitos. A sua suspensão unilateral, sem o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF), representa uma afronta direta a esses direitos.

A matéria não comporta maiores digressões, pois já foi objeto de análise aprofundada pelo STF em sede de repercussão geral. No julgamento do RE 594.296/MG que gerou o Tema 138 de repercussão geral, a Suprema Corte firmou a seguinte tese:

Tema 138/STF:
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

A jurisprudência do STF é antiga e pacífica nesse sentido, conforme se extrai também da Súmula 20, que protege o servidor concursado, mesmo em estágio probatório, contra demissões ou exonerações sem o devido processo legal.

Súmula 20/STF:
É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Portanto, o ato do Município de Mocajuba, ao suspender o exercício do cargo da Agravante sem lhe oportunizar defesa, revela-se, em análise perfunctória, manifestamente ilegal, o que configura a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) de forma cristalina.

Da mesma forma, o perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente e prescinde de maiores ilações. A remuneração do servidor público possui natureza alimentar, sendo indispensável à sua subsistência e dignidade. A supressão abrupta e indevida dessa verba acarreta prejuízos imediatos e de difícil reparação, justificando a intervenção urgente do Poder Judiciário para restabelecer o direito violado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos, tem se posicionado de forma consistente pela necessidade de prévio processo administrativo para anulação de atos de nomeação e posse de servidores concursados.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ATO DE POSSE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE INVESTIDURA SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato regularmente nomeado e empossado no cargo de Professor de História - Zona Rural de Mocajuba/PA, aprovado em concurso público homologado por edital. A parte agravante foi impedida de iniciar o exercício das funções em razão de Decreto Municipal nº 067/2025, que instaurou auditoria interna e suspendeu sua investidura, sem instauração de processo administrativo formal. Pleito de tutela de urgência para retorno ao cargo e percepção da remuneração foi indeferido pelo juízo de origem, ensejando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a suspensão de investidura em cargo público regularmente empossado, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, podendo anular ou revogar seus atos, mas deve respeitar o devido processo legal quando tais atos atingem direitos adquiridos ou interesses de particulares.

4. A nomeação e posse do agravante em cargo público configuram ato administrativo com efeitos concretos, sendo ilegítima sua suspensão sem o contraditório e a ampla defesa.

5. O Decreto nº 067/2025, ao suspender a investidura do servidor sem prévio processo administrativo, violou os princípios da legalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

6. O perigo de dano irreparável decorre da privação da remuneração, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do agravante.

7. A plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e a urgência (periculum in mora) justificam a concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A autotutela administrativa deve respeitar o contraditório e a ampla defesa sempre que o ato implicar prejuízo a direito adquirido ou situação jurídica consolidada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Súmula 473/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296); STJ, AgInt no AgRg no AREsp 760681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 03.06.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804407-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 ) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a autora, servidora nomeada e empossada em cargo público, foi impedida de exercer suas funções em razão de auditoria instaurada pelo Município de Mocajuba, sem prévia instauração de processo administrativo, sob alegação de irregularidades nas posses realizadas ao final da gestão anterior.

2. O Juízo de origem entendeu não demonstrada a probabilidade do direito, reconhecendo a prerrogativa de autotutela da Administração Pública e determinando a continuidade da auditoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão do exercício das funções e da remuneração de servidora pública, regularmente nomeada e empossada, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão de direitos funcionais de servidor investido regularmente em cargo público exige prévia instauração de processo administrativo, nos termos dos arts. 5º, LIV e LV, da CF/88, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

5. A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) consolida que atos administrativos que produziram efeitos concretos somente podem ser desconstituídos mediante regular processo administrativo.

6. A natureza alimentar da remuneração e a ausência de devido processo legal configuram o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência.

7. A autotutela administrativa não pode ser exercida em afronta à segurança jurídica e à proteção da confiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento provido para determinar o imediato restabelecimento do exercício das funções da agravante e do pagamento de sua remuneração.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804380-95.2025.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 ) (grifo nosso)

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de alinhar o provimento jurisdicional à jurisprudência consolidada de nossos tribunais superiores e garantir a eficácia dos direitos fundamentais da Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão interlocutória do Juízo de primeiro grau. Por conseguinte,
CONFIRMO
a tutela de urgência recursal deferida em decisão monocrática, para determinar que o Município de Mocajuba reintegre imediatamente a Agravante,
ROSIMERE MARTINS CABRAL
, ao pleno exercício de suas funções no cargo de Agente de Portaria, com o consequente restabelecimento do pagamento integral de sua remuneração,
sob pena de manutenção da multa diária já fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da
Vara Única da Comarca de Mocajuba
sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/10/2025